Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-24.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010905-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.796.481-58 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1010905-24.2020.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

Everton Oliveira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÁUDIO JUNTADO NAS RAZÕES RECURSAIS DA MIGRAÇÃO DO PLANO PRÉ-PAGO PARA PLANO CONTROLE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ÁUDIO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de áudio comprovando a contratação do plano controle com informações dos dados pessoais do consumidor e relatório de chamadas comprovando a utilização dos serviços, documentos não impugnados, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito para excluírem o nome da parte Requerente do rol de inadimplentes com relação ao débito de R$ 112,88 informado no extrato de Id nº 36789624.”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, ora Recorrente, por débito no valor de R$ 112,98, sendo esta restrição totalmente indevida.

A Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida habilitou a linha telefônica nº (66) 99690-7133, conforme faturas e relatório de chamadas acostados na defesa comprovando a utilização dos serviços. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Verifico que somente na fase recursal é que a Recorrente carreou aos autos cópias de gravação de áudio, onde o Autor aceitou a proposta do plano controle, tendo informado seus pessoais, portanto, demonstrando assim a contratação dos serviços.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).

Diante dos documentos juntados, verifico que a reclamada comprovou a origem do débito questionado pelo Autor, tendo em vista que trouxe aos autos contratação do plano pós-pago por meio do
call center
com as faturas mensais e relatório de chamadas que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021